Tribunal: TCU
Processo: 040.261/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 947/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.261/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Goncalves de Sousa Neto (XXX.010.233-XX); Antonio Vieira da Silva Filho (XXX.614.403-XX); Antonio Vieira de Sousa (XXX.643.083-XX); Arthur Halley Barbosa do Vale (XXX.810.834-XX); Arthur Jorge de Vasconcelos Ribeiro (XXX.155.634-XX); Beatryz Katarine Quinto Marques (XXX.904.623-XX); Benicio Jose da Silva (XXX.381.913-XX); Bento Joao Rodrigues (XXX.285.883-XX); Bernadete Barros Ceryno (XXX.019.524-XX); Bernardo Melo Neto (XXX.801.473-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.